Tribunal: TJSP
Processo: 1507108-76.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
Apelação criminal – Furto - Mérito incontroverso – Reconhecimento da tentativa – Descabimento - Pena – Bis in idem pelo reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência – Inocorrência – Exagero na fixação da base - Inocorrência - Responsabilização e apenação adequadas – Recurso desprovido.